Tribunal: TJSP
Processo: 1015286-18.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. CARÁTER ILÍQUIDO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO AUTOR. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CABIMENTO. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA PELA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NEXO CONCAUSAL ESTABELECIDO. BENEFÍCIO DEVIDO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DIA SEGUINTE À INDEVIDA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. CARÁTER ILÍQUIDO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO AUTOR. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CABIMENTO. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA PELA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NEXO CONCAUSAL ESTABELECIDO. BENEFÍCIO DEVIDO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DIA SEGUINTE À INDEVIDA ALTA MÉDICA ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DE ESPÉCIE DE PRÉVIO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO EM RAZÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. OBSERVÂNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS A SEGUIR DESTACADOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso do autor. Restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Cabimento. Transtornos psíquicos agravados pelo trabalho (depressão e esgotamento). Atividades habituais de diagramador. Incapacidade laborativa total e temporária diagnosticada pelo laudo pericial. Nexo de concausalidade estabelecido. Teor conclusivo cabal da prova técnica, não infirmada por parecer divergente de assistente técnico indicado. Benefício de auxílio por incapacidade temporária escorreitamente concedido pela sentença.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Termo inicial alterado para o dia seguinte à alta médica do prévio auxílio-doença concedido em razão das mesmas moléstias. Constatação pericial de que o segurado permanecia totalmente incapacitado no correspondente termo.
3. CONVERSÃO DE ESPÉCIE de auxílio por incapacidade temporária previdenciário. Admissibilidade. Nexo de concausalidade presente. Ausência de repercussão financeira. Identidade da base de cálculo dos benefícios análogos.
4. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91.
5. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
6. JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Considerado o caráter ilíquido da condenação, a apuração do percentual ocorrerá na fase de liquidação (artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC), observada a Súmula 111//STJ, afastando-se o percentual prefixado pela sentença.
8. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE para alterar a DIB e determinar a conversão de espécie de benefício previdenciário, ressalvada ainda a observância dos consectários legais citados em destaque.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.